Tribunal: TJDFT
Processo: 0702828-35.2019.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DIVÓRCIO. PARTILHA. IMÓVEL OBJETO DE PROGRAMA SOCIAL. SORTEIO, AUTORIZAÇÃO DE POSSE E FRUIÇÃO ANTES DO MATRIMÔNIO. FORMALIZAÇÃO DA DOAÇÃO AO TEMPO DE CASAMENTO. IRRELEVÂNCIA.PARTILHA INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O julgamento antecipado é possível caso a matéria discutida seja unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, haja nos autos elementos suficientes para o convencimento do juiz (art. 355, CPC). De igual forma, afasta-se o cerceamento de defesa se a prova pretendida se mostrava inadequada ou imprópria a fim pretendido (art. 370, par. único, CPC). No caso, a prova documental já demonstrava o fato que se pretendia prova através da prova testemunhal.
2. No regime de comunhão parcial, presume-se que os bens adquiridos durante a união familiar são produto do esforço comum e servem ao usufruto do casal. Por conseguinte, o patrimônio deve ser dividido em duas partes iguais para preservar a igualdade substancial e a solidariedade social.
3. Esta Corte entende que o imóvel doado pelo Poder Público, no âmbito de programa habitacional, na convivência do casamento ou da união estável, se dá em proveito da família. Assim, em caso de dissolução do casamento, deve ser partilhado, ainda que a escritura pública tenha sido outorgada em nome de apenas um dos cônjuges.
4. Ocorre que, in casu, deve ser considerada as peculiaridades do direito administrativo e da legislação que rege o programa habitacional voltado às pessoas de baixa renda. A autora foi escolhida e obteve a concessão de uso do imóvel em 1993, antes do casamento (03/03/2000). A doação final objetivou apenas chancelar o cumprimento daquelas condições iniciais e já reconhecidas, sem nada alterar no mundo fático e jurídico, ou seja, quanto a justa expectativa na celebração do contrato final para receber a unidade imobiliária. Embora a doação tenhaocorrido em 08/06/2002, já na vigência da união matrimonial, impossível afastar o reconhecimento da exclusividade do bem pelo cônjuge virago, contemplado no programa público. Se poderia até cogitar de eventual indenização pelo pagamento de contraprestação caso exigida pelo Poder Público ao tempo da ocupação da coisa, porém, a míngua de elementos seguros de sua existência, relega-se essa discussão a processo próprio.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.